Tribunal: CARF
Processo: 10940.000004/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000004/2006-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.837 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
A contagem da decadência para o lançamento da multa isolada rege-se pelo art.
173, I, do CTN.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior,
Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro, Lizandro Rodrigues de Sousa e Neudson
Cavalcante Albuquerque (presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000004/2006-25
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000004/2006-25

Relatório

Por bem descrever a controvérsia, adoto relatório da Resolução de fls. 431 e ss.,
complementando-o ao final:
Trata-se de auto de infração relacionado à CSLL (fls. 244/250), lavrado para
exigência de multa isolada, no valor total de R$ 385.932,12 (Trezentos e oitenta e
cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e doze centavos).
Nos autos do processo administrativo n° 10940.001891/2005-78 foram glosadas
parte das compensações das estimativas do ano de 2001, no total de R$ 367.909,34
(trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e nove reais e trinta e quatro centavos). O
mencionado valor foi deduzido do saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/2001,
cujos efeitos repercutiram nos saldos negativos apurados em 31/12/2002 e 31/12/2003,
bem como implicaram a glosa das compensações de estimativas ao longo de 2002 e
2003, por insuficiência de direito creditório.
Intimado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação e argumentou,
em síntese, que: (i) a redução do saldo negativo de CSLL de 2001 decorreu da glosa
de compensação da estimativa de CSLL de setembro/2000; assim, por força do art.
150, § 4o, c/c art. 173,1, do CTN, as exigências foram atingidas pela decadência; (ii) é
incabível a cumulação de multas isolada e de ofício, pois ambas decorrem da mesma
glosa de compensações autorizadas judicialmente com pagamentos indevidos de IPI e
(iii) a glosa de compensação da estimativa de CSLL de setembro de 2000 formalizada
no auto de infração n° 10940.001891/2005-78 é indevida, pois foi utilizado, para tal
compensação, crédito de IPI reconhecido judicialmente conforme mandado de
segurança 98.00.16429-4.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR),
considerou o lançamento procedente.
Quanto à decadência arguida, entendeu que não se consumou no presente
processo, pois este trata de exação que alcançou unicamente os períodos de apuração
de 2001 a 2003 e a ciência do lançamento se deu em 31/01/2006.
Em relação à concomitância (multa de ofício e multa isolada) afirmou que não
existe no caso dos autos, pois o lançamento em debate trata apenas de cobrança de
multa isolada, ou seja, não houve imposição de multa de ofício referente à CSLL.
No mérito afirmou que o contribuinte pretendeu rediscutir matéria já analisada
por aquela turma de julgamento, que decidiu pela procedência do lançamento de
CSLL relativa ao ano de 2000 e cujos efeitos implicaram no lançamento em debate.
Transcreveu o voto condutor do acórdão n° 06.11.184, então mencionado.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, nos mesmos termos da impugnação
apresentada.

Pela mesma Resolução de fls. 431, foi sobrestado o feito até decisão definitiva nos
autos do PAF no 10940.000004/2006-25.

É o relatório.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000004/2006-25

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

A questão de mérito, relativa à decadência, foi devidamente enfrentada pelo
voto condutor da Resolução no 1201-000.105, às fls. 435. Contudo, foi sobrestado o feito para
aguardar decisão definitiva nos autos do processo de no 10940.000004/2006-25.
Por concordar na íntegra com os termos do mencionado voto condutor, adoto-o
como razões de decidir:

Primeiramente, no que toca à alegação de decadencia, uma vez que trata-se
de exigência de multa isolada, a contagem do prazo extintivo se faz com base no art. 173, 1,
do CTN, e não pelo art. 150, § 4o, do mesmo código, já que multa isolada não é tributo
sujeito a lançamento por homologação.
Como o fato gerador mais antigo da multa isolada ocorreu em 30/06/2002, e
o lançamento foi cientificado pessoalmente ao sujeito passivo em 03/01/2006, não há que se
falar em extinção do crédito tributário pelo decurso do prazo decadencial.
Por outro lado, ainda em relação à decadência, é de se dizer que a glosa da
compensação da estimativa mensal da CSLL referente a setembro de 2000, que acabou por
dar ensejo ao presente lançamento, foi promovida nos autos do processo n°
10940.001891/200578, e foi cientificada à contribuinte em 28/08/2005, conforme relato da
DRJ. Isso posto, sequer naquele processo houve decadência que pudesse prejudicar o exame
da presente lide.
Em segundo lugar, não socorre à recorrente sua alegação de ilegalidade de
exigência de multa isolada pela falta de pagamento de estimativas mensais da CSLL, quando
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000004/2006-25

houver cumulativamente exigência pela falta de pagamento da CSLL anual. Isso porque, no
caso, só houve exigência de multa isolada.
Quanto ao argumento levantado pelo Relator, entendo ser perfeitamente
cabível a exigência de multa isolada após o encerramento do ano-calendário, mesmo que ao
final do ano-calendário não haja CSLL a pagar, como no caso dos presentes autos.
Por fim, como a multa isolada em questão é fruto de compensação da
estimativa da CSLL de setembro de 2000, com créditos de IPI, e como essa compensação
está pendente de decisão definitiva pela CSRF nos autos do processo n° 10940.003109/2003-
93, proponho seja sobrestado o presente julgamento até seja prolatada decisão definitiva no
referido processo.

Tendo em vista que a decisão definitiva no processo de no 10940.003109/2003-93
negou provimento ao Recurso Voluntário da ora Recorrente, confirmando das glosas de crédito de IPI as
quais resultaram na insuficiência de crédito para compensar as estimativas de que tratam a multa isolada
deste processo, o presente Recurso Voluntário deve, por consequência, ser desprovido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento.

É como voto

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital